Tribunal: TJDFT
Processo: 0703236-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0703236-24.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERÍSSIMO, CLEONES PEREIRA DOS SANTOS, CONCEIÇÃO RODRIGUES FERNANDES, ELISA DE NAZARÉ ARAÚJO PESSOA, FRANCISCO DE SOUZA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 54404365, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERÍSSIMO e OUTROS, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Suprema. O STJ não conheceu do recurso especial (ID 78717132 – p. 4/8). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando que o assunto versado no recurso extremo corresponde ao Tema 1.342, apreciado sob a sistemática da repercussão geral no ARE 1.514.867 (ID 78717132 – p. 92/93). Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “é infraconstitucional e fática a controvérsia sobre a possibilidade de se limitar, em liquidação de sentença, os efeitos de condenação judicial de reposição salarial decorrente de plano econômico em favor de servidores distritais” (Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22/10/2024), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014